Tribunal: TJSP
Processo: 2065002-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação revisional de contrato bancário. Pretensão de impedir a inscrição no cadastro de inadimplentes consignando valores unilateralmente apurados, com afastamento da mora. Alegação de ilegalidades no contrato. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação. A par de admitida a consignação, os parágrafos §2o e §3 do artigo 330 do NCPC exigem que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Ação revisional de contrato bancário. Pretensão de impedir a inscrição no cadastro de inadimplentes consignando valores unilateralmente apurados, com afastamento da mora. Alegação de ilegalidades no contrato. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação. A par de admitida a consignação, os parágrafos §2o e §3 do artigo 330 do NCPC exigem que o pagamento continue a ser feito "no tempo e modo contratados". Única forma de afastar a mora contratual, bem como qualquer ação por parte do credor, seria por meio do depósito judicial pelo valor integral das parcelas pactuadas, o que não é o caso. Inscrição de dados do autor em órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065002-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICHEL
BATISTA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065002-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9110
2
VOTO No: 9110
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2065002-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
AGRAVANTE: MICHEL BATISTA
AGRAVADA:
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de
urgência. Ação revisional de contrato
bancário. Pretensão de impedir a inscrição
no cadastro de inadimplentes consignando
valores unilateralmente apurados, com afastamento da mora. Alegação de
ilegalidades no contrato. Ausente prova
inequívoca da verossimilhança da alegação.
A par de admitida a consignação, os
parágrafos §2o e §3 do artigo 330 do NCPC
exigem que o pagamento continue a ser feito
“no tempo e modo contratados”. Única
forma de afastar a mora contratual, bem
como qualquer ação por parte do credor,
seria por meio do depósito judicial pelo valor
integral das parcelas pactuadas, o que não é
o caso. Inscrição de dados do autor em
órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade.
Agravo não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065002-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9110
3
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual quer ver o agravante reformada a r. decisão de primeiro grau
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de
ação revisional de contrato bancário, quanto ao impedimento para
inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.
Defende a prática ilegal de anatocismo e a
cobrança abusiva de tarifas administrativas. Desta forma, insiste na
concessão da tutela de urgência para que o Banco seja impedido de
inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes.
É o relatório.
Na hipótese, ingressou o agravante com a
presente ação revisional de contrato bancário fundada em cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo usado, na qual aponta a
ocorrência de ilegalidades como capitalização de juros, cobrança
abusiva de juros e cobrança de tarifas administrativas. Pretende que
o Banco se abstenha em negativar seu nome, diante da perícia
contábil apresentada que afirma como devido valor inferior da
parcela, qual seja, R$ 817,90.
Pois bem.
De se destacar que a tutela antecipatória,
agora tratada no NCPC como tutela de urgência, exige elementos
que evidenciem a probabilidade do direito, conforme previsão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065002-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9110
4
artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, o que não se vê no
presente caso.
“A
técnica
antecipatória
tem
como
pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção
judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações
da parte. (...).
A probabilidade do direito que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos,
sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação
e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se
convencer de que o direito é provável para conceder “tutela
provisória”1
É certo que a agravante aponta a existência de
vícios no contrato, mas esta questão demanda dilação probatória,
não
permitindo
reconhecer
verossimilhança
a
justificar
a
antecipação pretendida.
A propósito do tema, assim decidiu o Colendo
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
1 MARINONI, Luiz Guilherme e outros. Novo Curso de Processo Civil volume 2 tutela dos direitos mediante procedimento
comum. Editora Revista dos Tribunais. Págs. 202/203

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065002-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9110
5
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
MEDIDAS DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚM. 7 DESTA CORTE. MORA NÃO
AFASTADA.
SÚM.
83/STJ.
DECISÃO
MANTIDA. 1. O simples ajuizamento de ação
revisional, com alegação da abusividade das
cláusulas
contratadas,
não
importa
o
reconhecimento do direto do contratante à
antecipação da tutela, sendo necessário o
preenchimento dos requisitos do art. 273 do
Código de Processo Civil. (...) Omissis. 4.
Agravo regimental não provido” (AgRg no
Ag em REsp no 452.055/MS, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 3/4/2014).
Cabe anotar, por outro lado, que a medida
pleiteada não tem o condão de evitar a cobrança dos valores a que o
agravante utilizou e se obrigou contratualmente. Isto porque com o
inadimplemento é plenamente possível a cobrança, pela via
executiva, monitória ou ordinária, dos termos do contrato que
mantém com a Financeira, fato incontroverso, ao qual o agravante
aderiu com absoluta liberalidade, presumindo sua concordância em
relação aos encargos praticados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065002-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9110
6
Veja-se
que,
segundo
entendimento
exteriorizado em recurso repetitivo, no Colendo Superior Tribunal
de Justiça assim ficou decidido:
“Orientação 4
Inscrição/Manutenção de
Inadimplentes
a) A proibição da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: i)
houver ação fundada na existência integral
ou parcial do débito; ii) ficar demonstrado
que a alegação da cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) for depositada a parcela incontroversa ou
prestada a caução fixada conforme o
prudente
arbítrio
do
juiz;
b)
A
inscrição/manutenção do nome do devedor
em cadastro de inadimplentes, por ocasião da
sentença ou do acórdão, seguirá a sorte do
que houver sido decidido no mérito do
processo quanto à mora. Autoriza-se a
inscrição/manutenção apenas se configurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065002-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9110
7
a mora”.
Trata-se, ademais, de questão sumulada
(Súmula no 380/STJ):
“A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora
do autor”.
Cabe salientar que, com relação à inscrição
junto aos órgãos de restrição ante a inadimplência, vale destacar que
SERASA, SPC e demais órgãos congêneres são instituições cujo
objetivo é municiar as empresas, notadamente as relacionadas à
concessão de créditos, com dados econômicos e financeiros
relativos a pessoas (físicas ou jurídicas) pretendentes à efetivação de
empréstimos e operações negociais em geral. E não se pode impedir
que as instituições financeiras tentem se proteger, através do acesso
a órgãos centralizadores de dados, na busca de informações sobre o
perfil dos clientes que lhes procuram, a fim de conhecerem os riscos
que assumirão em cada negócio jurídico firmado.
Nesta ótica, é inquestionável que a r. decisão
recorrida está em conformidade com o posicionamento dominante
dos Tribunais Superiores, sendo de rigor sua manutenção.
Esclarece-se que não há aqui qualquer pré-
julgamento. As decisões judiciais devem ser necessariamente
fundamentadas sob pena de nulidade (cf. CF, 93, IX), o que inclui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065002-82.2020.8.26.0000 -Voto no 9110
8
as decisões interlocutórias concessivas ou negatórias de tutela de
urgência. O que difere tais decisões das sentenças de mérito é sua
provisoriedade, e não a sua fundamentação, que pode e deve ser
exauriente. É erro palmar em matéria de Direito Processual Civil
entender que as decisões interlocutórias devem ser fundamentadas
superficialmente, para não se ingressar no mérito. Muito ao
contrário, deve ser a decisão, quer concessiva, quer negatória do
pedido da parte, bem fundamentada a fim de que ela possa saber os
motivos dela.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator